Tribunal: TJBA
Processo: 0000696-19.2014.8.05.0135
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000696-19.2014.8.05.0135 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: YULLA AFLALO MARQUES CEPEDA Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS, FABIANO MOTA SANTANA APELADO: EDUARDO CABRAL MORAES e outros Advogado(s):EDUARDO CABRAL MORAES MONTEIRO, EDILSON BATISTA DE MENEZES JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO CARTORÁRIO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO LAVRADA EM CONTRARIEDADE COM A DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINAVA O PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO E RENÚNCIA TÁCITA. INÉRCIA DA PARTE POR NOVE MESES. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DO PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE NÃO GERAR PREJUÍZO AO JURISDICIONADO. PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO. ACESSO À JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de reconhecimento de preclusão temporal e renúncia tácita ao direito de recorrer, determinando o prosseguimento regular da Apelação Cível nº 0000696-19.2014.8.05.0135. A Secretaria da Câmara lavrou indevidamente certidão de trânsito em julgado em 03/07/2024, contrariando decisão de 22/02/2024 que havia concedido gratuidade de justiça e determinado o processamento do recurso. A apelante permaneceu inerte por nove meses, requerendo a correção do erro apenas em 25/04/2025. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inércia da apelante por nove meses após erro cartorário configura preclusão temporal e renúncia tácita ao direito de recorrer, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil; (ii) erro de cartório que lavra certidão de trânsito em julgado em contrariedade a decisão judicial pode gerar prejuízo à parte. III. Razões de decidir 3. A Secretaria da Câmara incorreu em erro evidente ao emitir certidão de trânsito em julgado em contrariedade a decisão transitada em julgado que havia deferido a gratuidade de justiça e determinado expressamente o processamento da apelação, criando indevidamente a aparência de encerramento do feito. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que equívocos oriundos de órgãos judiciais ou de suas secretarias não podem repercutir em detrimento do jurisdicionado, pois se trata de falha estatal alheia à conduta das partes. 5. O art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil pressupõe ato voluntário ou comportamento processual inequívoco da parte, incompatível com a intenção de recorrer, não sendo aplicável quando há simples ausência de manifestação diante de erro formal cometido pelo cartório. 6. A decisão monocrática não suprimiu a segurança jurídica dos agravantes, pois apenas restabeleceu o curso natural do processo recursal, permitindo que o mérito da apelação seja apreciado, não havendo ofensa à coisa julgada, mas mera restauração do estado processual que deveria ter sido mantido desde o deferimento da gratuidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Erros cartorários praticados por órgãos do Poder Judiciário não geram preclusão ou perda do direito de recorrer ao jurisdicionado, pois se trata de falha estatal alheia à conduta das partes. 2. A simples ausência de manifestação da parte diante de certidão de trânsito em julgado lavrada por erro do cartório, em contrariedade a decisão judicial que determinava o processamento do recurso, não configura renúncia tácita ao direito de recorrer, nos termos do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A primazia da solução de mérito e o direito fundamental de acesso à justiça devem prevalecer quando o erro processual decorre de falha exclusiva do aparato judicial, em observância aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 1.000, parágrafo único, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.386.237/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 29/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº. 0000696-19.2014.8.05.0135, sendo Agravantes Edilson Batista de Menezes Junior e Eduardo Cabral Moraes e Agravada Yulla Aflalo Marques Cepeda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator